Tribunal: TJBA
Processo: 8067327-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067327-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA LUZIA ALMEIDA DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):SERVIO TULIO DE BARCELOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA PERICIAL. CAPACIDADE CIVIL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança, na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento da quantia cobrada, acrescida de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. A parte ré, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial médica/psiquiátrica, requerida para comprovar eventual incapacidade civil à época da contratação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça deferida à Apelante; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial médica/psiquiátrica para aferir a capacidade da Apelante no momento da contratação do empréstimo. III. Razões de decidir 3. Quanto à primeira questão, verifica-se que a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte autora deve ser rejeitada. A gratuidade foi concedida em decisão saneadora e ratificada nos embargos de declaração, com base em documentação suficiente que demonstra a hipossuficiência da Apelante, não tendo a parte adversa apresentado prova concreta para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração firmada. 4. Em relação à segunda questão, assiste razão à Apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa. Desde a contestação, a parte ré indicou ser portadora de transtorno afetivo bipolar, com documentação médica contemporânea aos fatos. Requereu expressamente a produção de prova pericial médica/psiquiátrica para demonstrar eventual incapacidade de compreender e manifestar validamente a vontade no momento da contratação. 5. O indeferimento da prova, sob a justificativa de que a controvérsia seria exclusivamente de direito e de que inexistiria sentença de interdição, não se sustenta diante da relevância dos elementos probatórios juntados aos autos. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença quando se nega produção de prova necessária à elucidação de fato controvertido e essencial à solução da lide. 6. Conforme entendimento consolidado, a ausência de interdição formal não afasta a necessidade de apuração da capacidade de fato da parte para a prática do ato jurídico específico, sendo a perícia instrumento indispensável nesse contexto. 7. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova técnica requerida, compromete a formação válida do contraditório e afronta o art. 5º, inciso LV, da CF/88, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial médica/psiquiátrica requerida. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova concreta para sua desconstituição. 2. O indeferimento injustificado de prova pericial médica/psiquiátrica, requerida para aferição da capacidade civil da parte à época da contratação, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e CPC/2015, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000215-81.2019.8.05.0057, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 14/10/2020, pub. 18/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067327-36.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANA LUZIA ALMEIDA DE SANTANA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora